Tribunal: STF
Processo: AI 637566
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
   IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA 279. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
   5º, II E LV, E 93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - É inconstitucional o art. 1º da Lei 10.628/02,
   porquanto, ao se tratar de ação civil pública por ato de
   improbidade administrativa, quer de ocupante de cargo público,
   quer de titular de mandato eletivo, ainda que no exercício de
   suas funções, a competência para seu processamento e julgamento é
   do juiz de primeiro grau.
II - O reexame do conjunto
   fático-probatório é vedado em sede de recurso extraordinário,
   conforme o teor da Súmula 279 do STF.
III - A alegada violação
   ao art. 5º, II e LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o
   que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
IV - A
   exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento, tal como ocorreu.
V - Agravo regimental
   improvido.